Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704332-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E S P A C H O Considerando que os Agravantes sustentam, tanto no Agravo de Instrumento quanto no Agravo Interno, que as indisponibilidades mencionadas na nota devolutiva do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal foram efetivadas após a determinação de bloqueio das matrículas n.o 65.078, 74.948 e 77.501, proferida por este Relator nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.o 0718839-60.2023.8.07.0000, intimem-se os Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem documentação hábil e inequívoca que comprove a data exata de protocolo e registro das referidas indisponibilidades, de forma a demonstrar que foram, de fato, posteriores ao mencionado bloqueio judicial. A ausência de comprovação documental objetiva poderá implicar na rejeição do argumento, por ausência de respaldo fático mínimo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator